Tribunal: TJSP
Processo: 0025116-81.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes Contra a Administração da Justiça
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Nulidade. Inépcia da inicial e sentença desprovida de fundamentação válida. Alegada omissão do acórdão, por não enfrentar tese defensiva. Vícios inexistentes. Preliminares rejeitadas.
FRAUDE PROCESSUAL. Artigo 347, § único, do CP. Conduta de inovar artificiosamente, na pendência de processo criminal, o estado de motocicleta utilizada na prática de latrocínio, com o fim de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Nulidade. Inépcia da inicial e sentença desprovida de fundamentação válida. Alegada omissão do acórdão, por não enfrentar tese defensiva. Vícios inexistentes. Preliminares rejeitadas.
FRAUDE PROCESSUAL. Artigo 347, § único, do CP. Conduta de inovar artificiosamente, na pendência de processo criminal, o estado de motocicleta utilizada na prática de latrocínio, com o fim de induzir a erro o juízo processante. Condenação em primeira instância confirmada no julgamento da apelação defensiva. Negativa de autoria. Alegada ausência de prova oral ou pericial. Decisão contrária à evidência os autos. Inocorrência. Pequeno amassamento no miolo da ignição. Dano não constatado pelo perito por ocasião da vistoria do veículo logo após o latrocínio. Verificação posterior. Amassamento registrado em fotografia. Inovação feita por terceiro a mando do revisionando enquanto ele e a moto se encontravam sob custódia do Estado. PENA. Elevações sucessivas de 2/3 e 3/5 fundadas nos maus antecedentes e na agravante da reincidência. Acréscimo do dobro decorrente da causa especial de aumento. Concretização em 1 ano e 4 meses de detenção, mais 40 dias-multa, no piso. Regime semiaberto. Pedido indeferido.